Tribunal: STF
Processo: HC 227778
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 809.174/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (Doc. 2, fl. 12). 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão mantida no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 4). O acórdão ficou assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    2. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta. Isto porque, no caso, o agravante é apontado como integrante de associação destinada ao tráfico de entorpecentes, que teria transportado e fornecido aos demais denunciados, além de drogas (78,88 g de maconha), armamento. 



    3. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura' (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)." (AgRg no HC n. 770.070/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). 



    4. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    Conforme consignado anteriormente, ao denegar a ordem de habeas corpus originária, a Corte local consignou (e-STJ, fls. 16-18, grifou-se): 



    "O paciente foi denunciado e está sendo processado pela prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo, de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. [...] 



    Com efeito, a autoridade judicial apontada como coatora reportou-se aos indícios de autoria e de materialidade, bem como ressaltou que: 



    No caso em tela, há notícia de que a polícia civil está realizando uma complexa investigação envolvendo crimes de homicídio e de associação para o tráfico de drogas ocorridos na cidade de Porto Feliz. Nos autos 0001436-70.2022.8.26.0471, da 2ª Vara daquela Comarca, foram expedidos mandados de prisão temporária dos acusados Davi e Regiane. No dia 14/12/2022, em cumprimento aos referidos mandados de prisão temporária, policiais civis foram até uma chácara nesta cidade de Tietê, onde foram presos Davi e Regiane. Nessa ocasião, os policiais apreenderam no local um revólver e um tijolo de maconha, e foi realizada também a prisão em flagrante dos dois réus pelo novo fato. Uma testemunha afirmou que viu que a droga e a arma de fogo haviam sido entregues a Davi e Regiane pelo acusado Vítor (f. 4-5). Foram encontradas mensagens no WhatsApp de Regiane confirmando que foi o acusado Vítor que havia entregado a arma (f. 130-135).... Além disso, a medida é necessária para garantia da ordem pública, especialmente tendo em vista os sérios indícios de que o acusado está participando do grupo criminoso. Para evitar que continue cometendo crimes, é imprescindível que seja custodiado, não se vislumbrando outra medida cautelar eficaz para o caso em tela.” (fls. 9/11). 



    E diferentemente do que alega a defesa, o juiz não fundamentou sua decisão apoiando-se em crime pelo qual o paciente não foi denunciado - organização criminosa. Na verdade o réu foi denunciado também pelo crime de associação para o tráfico, que pressupõe que esteja ligado a outros criminosos. 



    Ante tal panorama, estando a custódia cautelar apoiada nas circunstâncias graves do caso concreto, não é possível determinar a libertação de Vitor Hugo, pois indispensável a prisão para garantia da ordem pública, para evitar a reiteração criminosa." 



    […] 



    Com efeito, "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 'Não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura' (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015)." (AgRg no HC n. 770.070/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.). 



    […]



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, o registro de que o paciente é apontado como integrante de associação destinada ao tráfico de entorpecentes, que teria transportado e fornecido aos demais denunciados, além de drogas (78,88 g de maconha), armamento. 



    Esses fatores evidenciam a imprescindibilidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, na linha de precedentes deste Tribunal: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/3/2017; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 136.925, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. P/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 27/10/2017 e HC 138.571 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, 27/3/2017. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente